Tribunal: CARF
Processo: 10907.720123/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720123/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.384 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
GOIÁS VERDE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2011, 01/03/2011
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do
direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a
partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE FORMA
INEXATA OU INCOMPLETA. INFORMAÇÃO PRESCÍNDIVEL À
DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADUANEIRO
APROPRIADO. INAPLICABILIDADE.
Para aplicação da penalidade pecuniária prevista no artigo 69, §1o, da Lei no
10.833/03, além da informação ter sido prestada de forma inexata ou
incompleta, ela deve ser necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos de afronta a princípios
constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no
mérito, dar provimento ao recurso, no sentido de afastar a exigência da multa prevista no artigo
69, §1o, da Lei n. 10.833/03, com o cancelamento integral do auto de infração. Acompanharam o
relator pelas conclusões os conselheiros Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Marcos Roberto
da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720123/2011-71
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720123/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente)
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Curitiba (PR):
Trata o presente processo de impugnação ao Auto de Infração de fls. 03 a 09, que exige
R$ 63.534,01 de multa por omissão, nas DIs n° 11/0037758-3 e n° 11/0380974-3, de
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, conforme previsto
no art. 69, §§ 1° e 2°, I, da Lei n° 10.833/2003, e art. 711, caput e III e § 1°, I, do
Decreto n° 6.759/2009.
Consta do auto de infração que a autuada omitiu a identificação completa e endereço
das pessoas envolvidas na transação (agente de compra ou de venda e representante
comercial), que seria obrigatória.
(...)
Em 03/08/2011, por intermédio de procuradores - fl. 87, foi apresentada a impugnação
de fls. 32 a 83, instruída com os documentos de fls. 84 a 106 e 114 a 117, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem - fl. 118.
Insurge-se contra a atuação, afirmando haver realizado corretamente o preenchimento
das DIs.
Alega que, após ser notificada da irregularidade, retificou as declarações de
importação, apesar de entender não serem necessárias as informações consideradas
omitidas.
Suscita nulidade do lançamento, em razão de arguida ausência da descrição exata dos
fatos, afirmando que o relatório fiscal não conteria a informação de que havia
providenciado a retificação das declarações anteriormente à lavratura do auto de
infração. Adicionalmente, alega dificuldade na produção da defesa decorrente de
aludida ausência de especificação de qual informação teria sido prestada de forma
incompleta e a qual pessoa envolvida na transação se referiria.
Cita doutrina acerca do direito de defesa e da essencialidade da descrição dos fatos,
além de jurisprudência administrativa reconhecendo nulidade de lançamento.
Afirma que a existência de Mandado de Procedimento Fiscal seria pressuposto de
validade da fiscalização, transcrevendo os arts. 2° e 7° da Portaria RFB n° 4.066/2007,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720123/2011-71

além de doutrina acerca da vinculação dos atos administrativos e jurisprudência sobre
a imprescindibilidade do MPF.
Quanto ao mérito, aduz que o nome do agente de venda e o valor da comissão não são
dados de informação obrigatória na DI e que a comissão do agente do exportador não
é de responsabilidade do importador, uma vez que a negociação ou transação se
restringe entre o exportador e seu representante no Brasil, citando a Circular n°
3.280/2005.
Considera que a retificação da DI antes da lavratura do auto de infração inibiria a
aplicação da multa, transcrevendo jurisprudência administrativa. Enfatiza que em
momento algum pretendeu ludibriar a fiscalização e que inclusive retificou a DI, apesar
de entender que não era sua obrigação consignar nela as informações consideradas
omitidas.
Pleiteia a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade
na autuação administrativa, afirmando que foram desrespeitados no lançamento em
litígio, citando doutrina e o art. 112 do CTN. Também discorre sobre segurança
jurídica e afirma ser imprescindível a nulidade do lançamento, em razão da afronta a
princípios constitucionais. Finaliza solicitando a improcedência do lançamento e o
cancelamento do crédito apurado, além do arquivamento do processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
meio do Acórdão no 06-67.048, de 30 de julho de 2019, julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário exigido, com base nos seguintes argumentos:
(...) compete às Delegacias de Julgamento tão somente o controle da legalidade dos
atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais
com as normas legais vigentes, afastando-se da análise administrativa quaisquer
manifestações que contraponham princípios constitucionais com normas legais
vigentes;
(...) o art. 94 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, é taxativo no sentido de que a
responsabilidade por infração aduaneira é objetiva, independente da intenção do
agente ou do responsável:
(...) a autoridade fiscal não pode eximir-se de cumprir seu dever legal quanto à
aplicação da penalidade/multa no exato montante previsto em lei e, assim, subordina-se
aos ditames legais aplicáveis à espécie, ficando impedida de adotar qualquer redução
ou dispensa de multas.
(...) como o ato de lançamento foi emitido por autoridade administrativa competente e
não se encontra presente pressuposto algum do disposto no art. 59 transcrito, não
haveria nulidade a ser cogitada, afastando-se de plano sua ocorrência.
(...) quanto à ausência de menção à retificação efetuada no decorrer do despacho, que
sequer encontra-se comprovada nos autos, isso não caracterizaria circunstância que
ensejasse nulidade. No máximo, poderia suscitar a inaplicabilidade da multa, conforme
efetuado na impugnação apresentada, mas esta hipótese será analisada em tópico
específico do mérito.
(...) a impugnante também não tem razão ao suscitar nulidade decorrente de falta de
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF. Embora cite a Portaria RFB n° 4.066, de
2002, à época dos fatos geradores, ela já havia sido revogada pela Portaria RFB n°
11.371, de 2007, que em seu art. 10, define os casos nos quais o MPF não é exigível,
estando dentre eles a fiscalização no curso do despacho aduaneiro e a exigência de
multas isoladas: (...)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720123/2011-71

(...) a identificação completa e o endereço do agente de compra, de venda e de
representante comercial, caso existentes na importação, são informações definidas na
legislação como obrigatórias na DI. Consequentemente, a aplicação da multa de 1%
por omissão dessas informações independe de qualquer prova de prejuízo ao
procedimento de controle aduaneiro.
(...) A retificação da DI não é causa prevista em lei para o afastamento ou o não
cabimento da multa, além de não haver nos autos qualquer prova das alegadas
retificadoras.
(...) Importante destacar que, no presente caso, eventual retificação de DI teria sido
efetuada em decorrência de exigência formalizada no curso do despacho, não
caracterizando, portanto, denúncia espontânea da infração, de acordo com o art. 138
do Código Tributário Nacional – CTN: (...)
(...) A súmula vinculante CARF n° 126 é clara ao especificar que a denúncia
espontânea não alcança infrações pelo descumprimento de deveres instrumentais de
prestação de informações à administração aduaneira nos prazos determinados: (...)
Adicionalmente, o art. 44, §3°, da IN SRF n° 680, de 2006, com a redação vigente à
época dos fatos geradores, é clara ao estabelecer que a retificação de informações no
curso do despacho não inibe a aplicação de penalidades: (...)
Pelo exposto, não cabem reparos ao ato impugnado, uma vez que a autoridade
autuante apenas aplicou as determinações legais que regem a matéria, às quais deve
obedecer de acordo com o princípio da estrita legalidade estabelecido na Constituição
Federal para a Administração Pública.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário em que reiterou as razões expostas na
impugnação, alegando, em breve síntese, que:
a) é imperioso seja o presente auto de infração anulado, pois não houve a descrição exata
dos fatos que serviu para embasar a lavratura do respectivo auto, bem como a indicação do dispositivo
legal que ampara o auto de infração é genérica, seguindo a mesma sorte, sob pena de ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
b) o nome do agente de venda e o valor da sua comissão não são dados de informação
obrigatória na Dl, bem como não é de responsabilidade do importador, no caso a Recorrente, uma vez que
a negociação ou transação se restringe entre o exportador e seu representante no Brasil, desaparecendo o
objeto do presente auto de infração;
c) a Recorrente em momento algum pretendeu ludibriar a fiscalização. Pelo contrário,
mesmo sabendo que não era de sua responsabilidade consignar informação, uma vez que a negociação ou
transação se restringe entre o exportador e seu representante no Brasil, desaparecendo o objeto do
presente auto de infração, quando notificada pela Agente Fiscal, providenciou a retificação das referidas
declarações de importação;
d) as razões que levaram a lavratura do respectivo auto afrontam o princípio da
razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e da segurança jurídica;
e) em caso de dúvida, o contribuinte não deverá ser autuado, devendo a administração
pública sempre se pautar pela razoabilidade e respeitando a segurança jurídica;
É o relatório.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720123/2011-71

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 03/09/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contado da ciência do acórdão recorrido, ocorrida em 04/08/2019. Ademais, cumpre
com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a anulação do presente auto de
infração, uma vez que, supostamente, não houve a descrição exata dos fatos que serviram para
embasar a lavratura do respectivo auto, bem como a indicação do dispositivo legal que ampara o
auto de infração é genérica, seguindo a mesma sorte, sob pena de ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, sustenta que antes da lavratura do respectivo Auto de Infração, a
recorrente providenciou a retificação de ambas as declarações de importação mencionadas,
porém não restaram consignadas no momento da lavratura do auto de infração.
Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida descrição do
fato autuado e indicação dos dispositivos legais que embasam a autuação, estando devidamente
apontado no Auto de Infração (fls. 5 a 6) que a autuada “omitiu ou deixou de prestar informação
de natureza admnistrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado, ou seja, identificação completa e endereço das
pessoas envolvidas na transação: agente de compra ou de venda e representante comercial” e
que, em razão disto, “conforme legislação vigente à data do registro das DI's, Lei 10833/2003,
art 69 parágrafo 1o e 2o inciso I e Decreto 6759/2009 art 711, caput, inciso III e parágrafo 1o
inciso I, aplica-se à multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, não podendo ser
superior a 10%, do valor total da mercadoria constante da Declaração de Importação devido a
ausência da declaração da informação exigida”.
Ressalta-se que, além de terem sido corroboradas pelos documentos anexos à
autuação (fls. 10 a 26), as informações foram suficientemente completas a ponto de permitir à
recorrente, tanto em sua impugnação, quanto no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla
discussão acerca do mérito, o que não se coaduna com a hipótese de falta de clareza do auto de
infração, e vai de encontro com a tese de cerceamento do direito de defesa.
Quanto à ausência de menção à retificação efetuada no decorrer do despacho, que
sequer encontra-se comprovada nos autos, isso não caracteriza circunstância que enseja nulidade
do Auto de Infração, podendo ser levantada como matéria de defesa pela recorrente, para suscitar
a inaplicabilidade da multa, desde que devidamente comprovada.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela recorrente.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720123/2011-71

DA MULTA POR OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE FORMA INEXATA OU
INCOMPLETA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE
CONTROLE ADUANEIRO APROPRIADO
A controvérsia se restringe à aplicação da multa prevista no artigo 69, §1o, da Lei
n. 10.833/03, que faz remissão ao artigo 84 da MP n. 2.158-35/01, ambos abaixo transcritos:
Art.84.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou
II-quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1oA multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2oAs informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial; (Grifamos)
Para combater a autuação, a recorrente alega, em síntese, que o nome do agente de
venda e o valor da sua comissão não são dados de informação obrigatória na Declaração de
Importação - DI, bem como não é de responsabilidade do importador, no caso a recorrente, uma
vez que a negociação ou transação está restrita ao exportador e seu representante no Brasil.
Quanto às informações exigidas na Declaração de Importação, merecem
transcrição os artigos 44 do Decreto-lei 37/66, 551 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento
Aduaneiro) e 4o da IN SRF 680/06, abaixo transcritos:
Art.44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo
ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser submetida a
despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à
repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento.

Art. 551. A declaração de importação é o documento base do despacho de importação.
§ 1o A declaração de importação deverá conter:
I - a identificação do importador; e
II - a identificação, a classificação, o valor aduaneiro e a origem da mercadoria.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720123/2011-71

§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá:
I - exigir, na declaração de importação, outras informações, inclusive as destinadas a
estatísticas de comércio exterior; e
II - estabelecer diferentes tipos de apresentação da declaração de importação,
apropriados à natureza dos despachos, ou a situações específicas em relação à
mercadoria ou a seu tratamento tributário.

Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no Siscomex e
consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único, de acordo com o
tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro. (vigente à época dos fatos)
Apesar de realmente inexistir a exigência de identificação do nome do agente de
venda e o valor da sua comissão, nos referidos dispositivos e anexo, não se pode afastar a
existência do artigo 69, §1o e 2o, inciso I, da Lei no 10.833/03 que inclui como informações
necessárias à descrição detalhada da operação, a identificação completa e endereço das pessoas
envolvidas na transação: importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial, se tratando, portanto, de
informação obrigatória na DI.
Ainda, se tratando de informação obrigatória na DI, é certo que a responsabilidade
pela prestação da informação é do importador, no caso a ora recorrente, uma vez que é ele o
responsável por formular a DI.
Ocorre que, a meu ver, a ausência da referida informação não representa por si só
a subsunção do fato à hipótese da norma sancionadora.
Ainda que o §2o, inciso I, do artigo 69, da Lei n. 10.833/03, deixe claro que as
informações referidas no § 1o, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo a
identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador/exportador;
adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e
representante comercial, a referida norma sancionadora não pode ser construída sem a
interpretação conjunta com o dispositivo que lhe dá fundamento, que é justamente o §1o do
artigo 69.
O referido dispositivo deixa claro que a multa se aplica ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Portanto, para aplicação da penalidade pecuniária, além da informação ter sido
prestada de forma inexata ou incompleta, ela deve ser necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Quanto à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, assim
dispõe a IN SRF n. 680/06 (com a redação da época dos fatos):
Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um dos
seguintes canais de conferência aduaneira:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720123/2011-71

I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria,
dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria;
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada
irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da
mercadoria;
III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização do
exame documental e da verificação da mercadoria; e
IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e
a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos
indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria,
conforme estabelecido em norma específica.
§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por intermédio do Siscomex, com
base em análise fiscal que levará em consideração, entre outros, os seguintes elementos:
I - regularidade fiscal do importador;
II - habitualidade do importador;
III - natureza, volume ou valor da importação;
IV - valor dos impostos incidentes ou que incidiriam na importação;
V - origem, procedência e destinação da mercadoria;
VI - tratamento tributário;
VII - características da mercadoria;
VIII - capacidade operacional e econômico-financeira do importador; e
IX - ocorrências verificadas em outras operações realizadas pelo importador.
Analisando o referido dispositivo, entendo que as informações não prestadas pela
recorrente – identificação do agente de compra ou de venda e representante comercial – não são
necessárias à análise fiscal para determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
Neste sentido, o artigo 25 da IN SRF n. 680/06 (com a redação da época dos
fatos) estabelece que a análise da descrição da mercadoria na declaração, com vistas a verificar
se estão presentes os elementos necessários à confirmação de sua correta classificação fiscal,
ocorre em sede de exame documental, ou seja, em momento posterior à determinação do
procedimento de controle aduaneiro:
Art. 25. O exame documental das declarações selecionadas para conferência nos termos
do art. 21 consiste no procedimento fiscal destinado a verificar:
I - a integridade dos documentos apresentados;
II - a exatidão e correspondência das informações prestadas na declaração em relação
àquelas constantes dos documentos que a instruem, inclusive no que se refere à origem
e ao valor aduaneiro da mercadoria;
III - o cumprimento dos requisitos de ordem legal ou regulamentar correspondentes aos
regimes aduaneiros e de tributação solicitados;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720123/2011-71

IV - o mérito de benefício fiscal pleiteado; e
V - a descrição da mercadoria na declaração, com vistas a verificar se estão presentes os
elementos necessários à confirmação de sua correta classificação fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de descrição incompleta da mercadoria na DI, que exija
verificação física para sua perfeita identificação, com vistas a confirmar a correção da
classificação fiscal ou da origem declarada, o AFRF responsável pelo exame poderá
condicionar a conclusão da etapa à verificação da mercadoria.
Neste cenário, conforme analisado pelo v. acórdão da DRJ, a ausência de
informação obrigatória foi verificada no decorrer do despacho das duas DIs, em razão da
observação existente nas faturas que instruíram as DIs objeto do lançamento - fls. 18 e 26, que
atestam o pagamento de comissão a representante comercial, o que corrobora o entendimento de
que as informações prestadas pela recorrente foram suficientes para determinar o procedimento
de controle aduaneiro, sendo tal inconsistência apurada apenas em sede de posterior exame
documental, sem influenciar no procedimento de controle aduaneiro determinado.
Diante do exposto, entendo que não houve a subsunção do fato autuado à hipótese
sancionadora do artigo 69, §1o, da Lei n. 10.833/03, razão pela qual deve ser afastada a
penalidade aplicada, com a consequente anulação do Auto de Infração.
Por fim, destaco que a recorrente argumenta em sua impugnação e em seu
Recurso Voluntário que, quando notificada pela Agente Fiscal, providenciou a retificação das
referidas declarações de importação. Ocorre que, inexistindo qualquer prova do alegado, não há
como ser apreciado o referido argumento.
DA
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE NA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA
Neste tópico, a recorrente sustenta que as razões que levaram a lavratura do
respectivo auto afrontam o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e da
segurança jurídica, discorrendo exaustivamente sobre os referidos princípios, sem realizar,
entretanto, qualquer correlação com os elementos da autuação.
De qualquer forma, não cabe a este Colegiado, invocando a proporcionalidade, a
razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na
medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade
desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.384 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720123/2011-71

Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Diante disto, voto por não conhecer dos argumentos de afronta a princípios
constitucionais.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, rejeito a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, dou provimento ao recurso, no sentido
de afastar a exigência da multa prevista no artigo 69, §1o, da Lei n. 10.833/03, com o
cancelamento integral do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 196
DF CARF MF
Original